Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-16.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000874-16.2019.8.07.0012 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Comete os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de invasão de domicílio o agente que mantém contato e se aproxima da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, desatendendo ordem judicial em sentido contrário, e invade a residência e nela permanece sem consentimento da moradora. Os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção. Adequado o aumento da pena-base observando-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Na segunda fase da dosimetria da pena, admite-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo fútil prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal. O colendo STJ, em julgamento do REsp 1585684, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Apelação parcialmente provida para reduzir a pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a fixação da pena-base estaria em descompasso com as circunstâncias judiciais, pois não há motivação concreta e idônea para amparar a fixação acima do mínimo legal; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, argumentando que a confissão espontânea deve reduzir a pena, pois fora utilizada na fundamentação da magistrada para justificar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois, consoante remansoso entendimento do STJ, “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa do artigo 65 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A despeito do sentenciado ter admitido o ingresso na residência da vítima, alegou consentimento desta, com o claro interesse de eximir-se da responsabilidade, razão pela qual as suas declarações em nada contribuíram para a convicção do juízo, que se firmou no depoimento vítima e na prova testemunhal. Desse modo, constatado que o interrogatório do réu não auxiliou no juízo de condenação, não se aplica o enunciado da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça” (ID 14445913 – g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse aspecto, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INFORMAL. MANIFESTAÇÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 2. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 3. "Inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois a alteração da conclusão a que chegou a Corte local sobre a alegada confissão espontânea, demandaria nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial" (AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 13/12/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/2/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009